Tribunal: TJDFT
Processo: 0705872-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUNTA COMERCIAL. ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. FRAUDE. DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. NEXO CAUSAL. VALOR INDENIZATÓRIO.
1. De acordo com a Teoria do Risco Administrativo, a Junta Comercial, dada a sua natureza de autarquia distrital, responde por danos causados por seus agentes a terceiros, seja em razão da conduta comissiva ou omissiva, bastando a ocorrência do dano sofrido pelo administrado e o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta estatal, na forma do artigo 37, §6o, da Constituição Federal.
2. Evidencia-se o nexo causal entre a conduta da Junta Comercial do Distrito Federal e o dano, uma vez comprovado que lhe foram apresentados documentos falsos de pessoa natural, admitidos para fins de alteração contratual de sociedade empresária.
3. O dano é in re ipsa, ou seja, independe de prova, pois decorre da fraude perpetrada e do abalo à imagem, ao bom nome e ao crédito da parte autora.
4. O dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há lesão à ofensa aos direitos de personalidade, tendo também uma finalidade pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor. Trata-se de medida que, além de satisfazer o direito do ofendido, tem o condão de coibir condutas ofensivas e reiteradas, de modo a desestimular a sua repetição.
5. Observada a extensão do dano, a teor do art. 944 do Código Civil, e as funções compensatória e pedagógica da obrigação, é mantido o valor indenizatório fixado na origem, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios impostos à parte apelante são majorados de 10% para 12% sobre o valor da causa, com suporte no artigo 85, §11 do CPC.
7. Apelo conhecido e desprovido.